Tribunal: STF
Processo: ARE 1535231
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – ART. 1021, CPC – ARGUMENTOS QUE NÃO MODIFICAM A FUNDAMENTAÇÃO E A CONCLUSÃO EXARADAS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – AFASTADA ALEGAÇÃO DE FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DA CDA – PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS: PAGAMENTO EM ATÉ DUAS VEZES, LEI 10.101/00 - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. Argumentos apresentados no agravo não abalaram a fundamentação e a conclusão exaradas por este Relator, adotando-as como razão de decidir deste agravo.



    2. Constam da CDA expressamente, a data de inscrição, a fundamentação legal, o número do procedimento administrativo, o valor originário da dívida, a origem e o tipo de exação devida, a data do vencimento, o termo inicial da atualização monetária e dos juros de mora e a forma de constituição do crédito. Plenamente atendidos os requisitos do artigo 202 do Código Tributário Nacional, bem assim do artigo 2º e seus parágrafos da Lei nº 6.830/80.



    3. É legal a cobrança de multa moratória e se entende cabível a sua atualização monetária (Súmula n° 45 do TFR, em vigor), tudo juntamente com os juros de mora e a atualização deles. A multa se impõe diante de conduta ilícita do contribuinte em retardar o pagamento e sua cobrança é cumulativa com o valor principal e os juros moratórios conforme o § 2º do artigo 2º da Lei nº 6.830/80. Precedente do STJ: AgRg no REsp 1335688/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012. Por outro lado, conforme consta da CDA, os juros foram calculados sobre o valor originário – id 260304208, pag. 13.



    4. Quanto à alegação de que as contribuições previdenciárias e de terceiros incidem sobre verbas de natureza indenizatória, que não poderiam estar incluídas na base de cálculo da contribuição, cabia à embargante demonstrar que a CDA é composta por tributação inconstitucional, e isso exigiria perícia que não foi realizada por inépcia da própria empresa, que não requereu essa prova a tempo e a modo adequados. Precedente desta Sexta Turma.



    5. A recorrente não se desincumbiu de ilidir a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida Ativa, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/80, mediante prova inequívoca que lhe competia postular. Meras alegações de irregularidades ou de incerteza do título executivo, sem prova capaz de comprovar o alegado, não retiram da Certidão de Dívida Ativa a certeza e a liquidez de que goza por presunção expressa em lei. Precedentes do STF e desta Corte.



    6. Relativamente à incidência de contribuições sobre verbas pagas a título de participação nos lucros e resultados, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara no sentido de que apenas as verbas pagas nos termos da lei, no caso, a Lei nº 10.101/00, estão imunes à tributação, contudo a lei determina seu pagamento em até duas vezes, o que não foi observado pela embargante.



    7. Negado provimento ao agravo interno.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 195, I, alínea “a” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente